Tribunal: STF
Processo: AI 310633
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Farmácia.
Horário de funcionamento. Competência do Município para os assuntos
de seu interesse. 3. Alegação de violação aos princípios da
isonomia, da liberdade de comércio, da proteção à livre iniciativa,
da livre concorrência e da defesa do consumidor. Improcedência. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.